Tribunal: TJSP
Processo: 1044679-62.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação de rescisão de contrato de venda e compra de imóvel cumulada com restituição de valores pagos - Sentença de procedência parcial - Apelo da ré - Pedido de rescisão que, apesar da menção ao compromisso de compra e venda inicialmente celebrado, envolve o contrato de venda e compra definitiva de imóvel - Negócio jurídico que não se confunde com compromisso de venda e compra cuja

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação de rescisão de contrato de venda e compra de imóvel cumulada com restituição de valores pagos - Sentença de procedência parcial - Apelo da ré - Pedido de rescisão que, apesar da menção ao compromisso de compra e venda inicialmente celebrado, envolve o contrato de venda e compra definitiva de imóvel - Negócio jurídico que não se confunde com compromisso de venda e compra cuja matéria é de competência de todas as Subseções de Direito Privado - Inexistência de controvérsia em relação à cláusula de alienação fiduciária em garantia, invocada apenas como matéria de defesa - Competência recursal de uma das Câmaras da Primeira Subseção, da Seção de Direito Privado (1a a 10a) - Artigo 5o, inciso I.25, da Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição